Tribunal: TJDFT
Processo: 0005518-31.2002.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO COMPROVAÇÃO. TELA DO SITAF. DOCUMENTO UNILATERAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO NÃO INTERROMPIDA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O Código de Processo Civil estabelece momentos processuais para a juntada de documentação, de onde se denota que documentos novos só são admitidos dentro dos critérios do art. 435 do CPC para comprovação de fatos ocorridos após os articulados ou contraposição a documentos produzidos pelo réu, ou, em última análise, para elucidar fatos e documentos que só se tornaram conhecidos ou se tornaram disponíveis após as fases processuais próprias e típicas, não para contornar deficiência em sua apresentação no momento oportuno. Logo, não se tratando das hipóteses delineadas, os documentos acostados aos autos, de forma extemporânea, pelo ente público, não podem ser conhecidos nesta instância recursal.

2. Conforme jurisprudência firmada no âmbito do TJDFT, os espelhos de tela extraídos do SITAF (Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal) não são considerados, isoladamente, como meios de prova aptos a demonstrarem o reconhecimento inequívoco do débito tributário pelo contribuinte, logo, também não servem para provar a causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

3. Não basta a simples alegação de parcelamento para interromper o prazo prescricional, com base no artigo 174, inciso IV, do CTN, tendo em vista ser necessária a prova de ato inequívoco do contribuinte que importe no reconhecimento da dívida, revelando-se imprescindível, pois, que se demonstre que o contribuinte requereu ou anuiu ao parcelamento tributário, o que não restou comprovado no caso concreto.

4. Este TJDFT tem adotado o entendimento de que a tela do SITAF não configura ato administrativo, uma vez que desprovida de dois de seus elementos configuradores, como motivo e forma. Logo, ela não goza da alegada presunção de veracidade e legitimidade que se extrai dos atos administrativos.

5. Transcorridos mais de cinco anos entre a data da constituição do crédito tributário e a data do ajuizamento da execução fiscal, forçoso reconhecer a prescrição quinquenal da pretensão de cobrança, devendo ser mantida a sentença que extinguiu o feito.

6. Recurso conhecido e não provido.